Tribunal: TJMMG
Processo: 2000111-11.2023.9.13.0005
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000111-11.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 04/06/2025 Publicação: 06/06/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANTO ÀS MATÉRIAS ALCANÇADAS PELOS TEMAS N. 339 (AI n. 791.292/PE) E N. 660 (ARE n. 748.371/MT), AMBOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E, NO QUE TANGE AO REMANESCENTE, O INADMITIU – DECISÃO MISTA – CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO PONTO EM QUE SE QUESTIONA A APLICAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – APLICAÇÃO DO TEMA N. 339 DO STF – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA – APLICAÇÃO DO TEMA N. 660 DO STF – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DE QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Ao presente recurso deve ser dado conhecimento apenas em relação ao ponto em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil. - Se o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292/PE, Tema n. 339), uma vez que o órgão colegiado apresentou as razões do seu convencimento de forma clara e suficiente, incabível é o provimento do agravo interno. - O STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em conhecer parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, negar-lhe provimento, para manter a decisão agravada. Ausente, justificadamente, o desembargador Osmar Duarte Marcelino. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Edinei Pereira da Silva contra a decisão que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto, sob os fundamentos de aplicação dos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte e de incidência das Súmulas n. 279, n. 280, n. 282 e n. 636, todas do Supremo Tribunal Federal (STF) (Evento 37). Em suas razões recursais, a agravante reitera os argumentos apresentados no recurso extraordinário, salientando que o acórdão combatido foi omisso, pois não analisou as teses apresentadas pela defesa, o que entende ofender o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República (CR). Sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 339 da sistemática da repercussão geral, o qual poderia ser adotado, no seu entender, apenas nos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil (CPC) de 1973. Afirma que o referido tema de repercussão geral se encontra em confronto com o art. 489 do CPC/2015, uma vez que as decisões judiciais devem analisar todas as alegações apresentadas pelas partes. Defende, ainda, que não cabe a incidência do Tema n. 660 ao presente caso, pois restou demonstrada a inexistência de repercussão geral relativa a matéria discutida (deserção). Salienta a necessidade de fixação de tese com repercussão geral que trate da matéria, diante da relevância das questões envolvidas, especialmente no que tange aos vícios e às deficiências nos procedimentos administrativos, que resultam em prejuízos aos servidores públicos em razão do cerceamento de defesa ao longo desses processos, culminando em afronta aos direitos e às garantias individuais previstos no art. 5º da CR. Sustenta a não incidência das Súmulas ns. 279, 280, 282 e 636 do STF, defendendo a lesão aos artigos 5º, inciso LV; 37, caput; 93, inciso IX; 142, §3º, incisos VI e X, c/c o art. 42, §1º, todos da CR. Requer, nesses termos, o provimento do presente agravo, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto (Evento 45 – AGRAVINT1). O agravado apresentou resposta ao recurso interposto (Evento 50 – CONTRAZ3). Mantenho a decisão agravada e, diante da ausência de retratação, determino que o presente recurso seja pautado para julgamento do Tribunal Pleno, nos termos do art. 270, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto e o inadmitiu, com respaldo na aplicação dos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte e na incidência das Súmulas n. 282, n. 636, n. 279 e n. 280, todas do Supremo Tribunal Federal (STF). Pela leitura da decisão constante no evento 37, objeto do presente agravo interno, verifica-se que as supostas violações aos artigos 93, inciso IX, e 5º, inciso LV, ambos da Constituição da República (CR), foram afastadas, respectivamente, com base nos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral, e que as demais vulnerações apontadas foram rechaçadas sob os fundamentos de ausência de ofensa direta à CR e de incidência das Súmulas n. 279, n. 280, n. 282 e n. 636, todas do STF. Observa-se que a referida decisão de admissibilidade do recurso extraordinário possui natureza mista, pois, para negar seguimento ao recurso, aplicou tanto precedente formado sob o rito da repercussão geral quanto óbice de outra natureza. Nessas hipóteses, cabe ao recorrente interpor agravo interno – art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil (CPC) –, para questionar o ponto da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, e agravo em recurso extraordinário – art. 1.042 do CPC – quanto à questão remanescente. A diferença entre os dois tipos de agravo se encontra claramente explicitada nos artigos 1.030 e 1.042, ambos do CPC. In verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) (Destaca-se) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016) (Destaca-se) Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do STF: Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 636/STF. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora admissível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 6. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 7. “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 8. A matéria situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 9. Esta CORTE, no julgamento do RE 598.365-RG, fixou a orientação no sentido de que a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608,rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 10. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1188975 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-06-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) (Destaca-se) Como visto, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral desafia a interposição de agravo interno – previsto no art. 1.030, §2º, c/c o art. 1.021, ambos do CPC –, perante este Tribunal, uma vez que deve ocorrer o exaurimento da prestação jurisdicional nesta Corte, diante da ausência de previsão legal de recurso dirigido ao STF. Na hipótese dos autos, o agravante, apesar de também ter interposto agravo em recurso extraordinário, busca atacar, por meio do presente agravo interno, tanto o fundamento lastreado na aplicação dos Temas n. 339 (AI n. 791.292/PE) e n. 660 (ARE n. 748.371/MT) quanto aqueles respaldados na incidência das Súmulas n. 279, n. 280, n. 282 e n. 636, o que não se mostra viável. Logo, no ponto em que se questiona a inaplicabilidade das Súmulas n. 279, n. 280, n. 282 e n. 636, incabível é o conhecimento do presente recurso, salientando-se que a matéria será apreciada quando do exame do agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC, também interposto pelo agravante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Quanto à parte em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292/PE – Tema n. 339 – e ARE n. 748.371/MT – Tema n. 660), conheço do recurso de agravo interno, uma vez que adequado; contudo, em que pesem as alegações do agravante, o presente recurso não merece prosperar. Conforme demonstrado na decisão agravada, verifica-se que a Primeira Câmara deste Tribunal, durante o julgamento do acórdão combatido no recurso extraordinário, por unanimidade, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou a demissão do agravante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), com respaldo nos seguintes fundamentos: [...] Eminentes desembargadores, após a análise detida e acurada destes autos, antecipo que nenhuma das teses do autor, ora apelante, pode prosperar, uma vez que os fundamentos da ação não possuem suporte legal ou jurídico, razão pela qual a sentença deve ser mantida na íntegra. Destaco, por oportuno, que não houve a prescrição do fundo de direito para o autor, apesar da remota data de exclusão, tendo em vista que o mesmo ajuizou, em tempo, a ação ordinária em curso, iniciada na Justiça comum estadual. Pois bem. É fato induvidoso que a matéria em estudo já foi debatida e decidida à exaustão nesta Corte, razão pela qual não há qualquer complexidade ao deslinde da lide. A deserção, seja como crime ou como transgressão, trata-se de delito permanente, cuja consumação é exaurida apenas com a cessação da situação de deserção, o que ocorre com a captura ou a apresentação voluntária do desertor. A configuração da deserção, mesmo antes do advento da Lei Complementar n. 95/2007, que acrescentou os artigos 240-A e 240-B ao Estatuto do Pessoal da Polícia Militar, permitia a instauração de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), fundamentado na prática de crime de deserção. O fato de a configuração da deserção se dar a partir de um marco temporário preestabelecido em lei não significa que ela se esgote naquele momento, uma vez que sua consumação, inclusive na esfera administrativa, perdura no tempo, enquanto o militar permanecer na condição de desertor, sendo aplicável a regra insculpida no enunciado da Súmula n. 711 do Supremo Tribunal Federal (STF). A posição jurisprudencial deste Tribunal está bem delimitada no aresto abaixo colacionado: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO – MILITAR DESERTOR – APRESENTAÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 95 – REINTEGRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PERMANENTE – SÚMULA N. 711 DO STF – REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA – SEGURANÇA DENEGADA. - O crime de deserção, previsto no art. 187 do CPM, é um crime permanente, cuja consumação é exaurida apenas com a cessação da situação de deserção, o que ocorre com a captura ou a apresentação voluntária do criminoso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 - A configuração da deserção, antes do advento da Lei Complementar n. 95/2007, com a apresentação ou captura do militar desertor, após a vigência da referida norma, que acrescentou os artigos 240-A e 240-B ao Estatuto do Pessoal da Polícia Militar, não veda a instauração de PAD fundamentado na prática de crime de deserção. - O fato de a configuração da deserção somente se dar a partir de um marco temporário preestabelecido em lei não significa que ela se esgote naquele momento, uma vez que sua consumação, inclusive na esfera administrativa, perdura no tempo, enquanto o militar permanecer na condição de desertor, sendo, desse modo, aplicável a regra insculpida no enunciado da Súmula n. 711 do Supremo Tribunal Federal. - Reforma da sentença primeva. - Segurança denegada. [...] (Apelação Cível n. 680, Origem: Processo n. 1.334/09 (AC)/2ª AJME - Mandado de Segurança, Rel. Juiz Cel PM James Ferreira Santos, Revisor e Relator para o acórdão: Juiz Fernando Armando Ribeiro, Jul. 06/05/2010, Pub. 14/05/2010) Neste sentido, portanto, a Administração pode e deve, até mesmo, aplicar os artigos 240-A e 240-B da Lei estadual n. 5.301/69 aos delitos de deserção iniciados antes do advento da Lei Complementar n. 95/2007, e exauridos após a sua vigência, tanto com a captura quanto com a apresentação voluntária do desertor após a alteração promovida no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, exatamente em decorrência da natureza permanente do crime. Com efeito, ostentando o militar a condição de desertor após a tipificação administrativa como ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, é facultada à administração demiti-lo por meio de procedimento em contraditório, do qual resulte ato proporcional e devidamente motivado. Como visto, a deserção passou a ser, por força de lei, considerada ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe, e o militar desertor deve, por óbvio, ser submetido a PAD, para exame da conveniência de sua manutenção na Corporação. O equívoco na fundamentação do autor, ora apelante, dá-se por uma malsinada análise temporal, sendo que, em verdade, é vedada apenas a submissão a PAD de desertor que se apresentou ou foi capturado antes da vigência dos artigos 240-A e 240-B da Lei n. 5.301/69, acrescentados pela Lei Complementar n. 95/2007. Noutro lado, deve responder ao aludido processo administrativo o militar que incorrer na prática delitiva em questão, mesmo antes da inovação no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, mas ostentar a condição de desertor após a vigência da lei complementar retrocitada, exatamente em decorrência da natureza permanente do crime. Portanto, a sentença vai ao encontro da interpretação encampada pelos Juízes deste e. Tribunal, bem como está em consonância com a Súmula n. 8 também deste TJMMG, cuja previsão é a seguinte: SÚMULA 8 TJMMG A transgressão disciplinar de deserção é de natureza permanente, perdurando até a captura ou a apresentação voluntária do desertor. Precedente: Ação Rescisória Processo n. 0002853-73.2014.9.13.0000 (Súmula 8 aprovada pelo Tribunal Pleno em 21/10/2015; publicada no DJM-e de 17/11/2015) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Notem que não existem divergências quanto aos fatos, restando inequívoco que o militar, ora apelante, foi considerado desertor por ter-se ausentado de suas atividades regulares de 2003 a 2010, quando se apresentou em sua unidade da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Dessa forma, submetido a PAD, com base no art. 240-A da Lei n. 5.301/69, bem como no art. 64, II, e no art. 13, III, ambos da Lei n. 14.310/2002, o militar foi demitido da Corporação por ato do comandante-geral da PMMG, ratificado pelo excelentíssimo governador do Estado. Nesse sentido, aliado à absoluta ausência de ilicitude ou de irregularidade na submissão do autor ao PAD, é impossível se cogitar em prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a demissão efetivada em junho de 2012. Como visto, a apresentação do autor à sua unidade da PMMG ocorreu em 2010, e sua demissão em 2012, sendo certo que, nem de longe, houve a prescrição invocada em sua defesa. O prazo prescricional para a administração era de 4 (quatro) anos, e, aplicando-se a Súmula n. 8 em concomitância com as Súmulas n. 1 e n. 3, todas deste TJMMG, fica claro que a administração militar tinha até o ano de 2014 para encerrar o processo administrativo e aplicar a sanção. Confira-se o teor das Súmulas 1 e 3 citadas acima: Súmula 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. Súmula 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação1 da punição, sem causas de interrupção. Destaco, ainda, a competência administrativa do comandante-geral para a demissão de militares, conforme entendimento já consolidado no STF, segundo o qual “O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo”, referindo-se à sua Súmula n. 673. A jurisprudência do TJMMG encontra-se em consonância com a inteligência da súmula acima desde muito tempo atrás. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL N. 160 Número Único: Referência: Ação Cível n. 284/06 - 3ª AJME Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 10/05/2007 Data Publicação: 18/05/2007 Sumário: Apelação Cível - Reintegração de cargo c/c indenização por danos materiais - Injustiça da decisão - Mérito administrativo - Exclusão efetivada por autoridade competente - Recurso improvido. Ementa: - Não compete ao Poder Judiciário analisar se justa ou injusta a punição. Resta ao Poder Judiciário aferir apenas as questões atinentes à legalidade do ato administrativo, devendo anulá-los na presença de vícios que maculem sua formação. - A demissão judicial TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 é consequência da prática de crime, seja militar ou comum. Cuida-se de reprimenda penal, cujo maior beneficiado é a sociedade. A prerrogativa de ser demitido judicialmente da Corporação, como previsto no artigo 125, § 4º, da CF/88, conforme entendimento pacificado nesta Corte, bem como no Supremo Tribunal Federal é de que as praças só têm direito a serem submetidos a procedimento especial, realizado junto à Justiça Militar, para a perda do cargo, quando incorrerem na prática de crimes. A par disso, permanece a competência do Alto Comando da PM ou do Bombeiro para proceder à demissão administrativa, no caso de transgressões disciplinares. Decisão: Unânime. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. O mesmo entendimento foi manifestado na Apelação Cível n. 1000102-59.2015.9.13.0001, julgada no ano de 2017, dentre várias outras, sempre no mesmo sentido. Quanto às “decisões” do Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) ou do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), apenas ressalto, com caráter didático, que não há prejuízo à parte em tais deliberações, já que não se trata de decisão, mas de parecer meramente opinativo, sem força decisória, e que sequer vincula a decisão superior. A decisão, como visto, cabe ao comandante-geral da PMMG, e assim restou estabelecida. Em relação à motivação da administração militar no ato demissional, quanto a razoabilidade e proporção, vale ressaltar que a deserção, por si só, é considerada por lei estadual como ato ofensivo à honra pessoal e ao decoro da classe militar. Portanto, a Administração apresentou a motivação pela qual considerou que o apelante era incapaz para permanecer na Corporação. Quando um militar ingressa na Polícia Militar, ele assume um compromisso firme perante a comunidade, em momento assaz solene, na posição de sentido, com os dedos unidos e mãos espalmadas, voltadas para o solo, sendo que, em voz alta, exclama: “Incorporando-me à Polícia Militar de Minas Gerais, assumo o compromisso, de executar as atribuições que me competem, na preservação da ordem pública, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado, tratar com camaradagem os irmãos de farda, assegurar os direitos humanos e as garantias constitucionais, e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, mesmo com o sacrifício da própria vida!” Em sentido contrário, quando deserta, o militar fere sua honra pessoal, pois banalizou e desonrou o compromisso que não pode ser quebrado, e, além disso, fere o decoro da classe dos militares, pois a sociedade passa a vê-lo como demagogo e hipócrita, cujo compromisso é pura falácia. Esse é o motivo, esta é a razão justificante, bem transparentes no PAD, e a solução encontra plena proporcionalidade na norma aplicável à espécie. A ida do autor para os Estados Unidos da América (EUA) foi uma decisão unicamente sua, e essa sua ação volitiva gera reflexos e tem consequências, e o fato de ser portador do vírus HIV não impede a configuração de um crime ou de uma transgressão, ou de ambos, em razão de ato levado a efeito por ele, como verificamos no caso vertente. O autor poderia ter pleiteado, junto à administração, a sua licença, mas preferiu abandonar a Corporação e a carreira. E em tal sentido, apenas como uma informação pertinente, as notícias que conhecemos sobre a AIDS colocam o Brasil, em especial o SUS, como um dos países mais avançados no tratamento, desde muito tempo atrás. Então, a punição revela-se razoável e proporcional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, neste sentido, a conformidade ou adequação dos meios analisa se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, além de a medida ser apropriada para atingir o fim público almejado, também está devidamente conformada ao ordenamento jurídico, pois não há como afastar o militar da previsão inserta no art. 64, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, já que se apresenta como indubitável o fato de que o mesmo praticou conduta incompatível com a ética e com o decoro, que se amolda às tipificações invocadas, e tais atos não se compatibilizam com a conduta exigida de um homem, muito menos de um policial militar, seja no plano pessoal, seja no profissional. Feitas as considerações acima, é importante salientar que as questões afetas ao mérito, à justiça ou à injustiça da decisão administrativa não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara da conveniência e oportunidade do ato administrativo sancionador, afastando-nos da análise da legalidade. A jurisprudência do TJMMG também está de acordo com tal entendimento, conforme acórdão a seguir colacionado: APELAÇÃO CÍVEL N. 160 Número Único: Referência: Ação Cível n. 284/06 - 3ª AJME Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 10/05/2007 Data Publicação: 18/05/2007 Sumário: Apelação Cível - Reintegração de cargo c/c indenização por danos materiais - Injustiça da decisão - Mérito administrativo - Exclusão efetivada por autoridade competente - Recurso improvido. Ementa: - Não compete ao Poder Judiciário analisar se justa ou injusta a punição. Resta ao Poder Judiciário aferir apenas as questões atinentes à legalidade do ato administrativo, devendo anulá-los na presença de vícios que maculem sua formação. [...] Decisão: Unânime. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO Por fim, e em verdade, não houve irregularidades no processo administrativo, e nem no ato de punição, capazes de ensejar a anulação, sendo infundadas as alegações do autor. Extrai-se dos autos que ao autor foram garantidos o contraditório e a ampla defesa, e todos os elementos do ato administrativo estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. Portanto, entendo que a sentença não merece reparos, já que não há que falar-se em nulidade do PAD em face das matérias acima desenvolvidas. Em relação ao pedido de reforma por incapacidade física, ou seja, que envolve estado de saúde, a matéria não é de competência desta justiça especializada, que detém competência constitucionalmente estabelecida para julgar as ações civis contra atos disciplinares, e a reforma pugnada pelo autor se refere a questões de ordem previdenciária. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 É como voto. [...] (Evento 9) Por sua vez, os embargos de declaração opostos pela defesa do recorrente foram rejeitados com base nos seguintes fundamentos: [...] Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. Eminentes Desembargadores, esse recurso é fruto unicamente da pretensão do ora embargante em prolongar as discussões acerca das suas teses relativas à pretensa desconstituição da deserção, com a consequente reintegração aos quadros da corporação, tudo de acordo com aquilo que ele entende ser o direito aplicável. Vejam vossas excelências que o embargante não aponta qualquer omissão ou contradição no acórdão, nem mesmo erro ou obscuridade, e claramente limita-se a repetir suas teses, todas elas agora na peça de embargos de declaração, a qual poderíamos denominar “novo apelo”. Rememoro, aqui, as lições do eminente Desembargador Fernando Galvão em várias oportunidades, quando cita que muitos embargos de declaração são apresentados sem a mínima observância às hipóteses de cabimento e que não mereciam sequer serem conhecidos. Neste caso, as razões do recurso de embargos revelam, apenas e tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a pretensão do embargante e da sua defesa, que querem apenas renovar a apreciação de matérias, revolvendo as questões já decididas, fundamentadas, como se pudessem invocar o julgamento de novo recurso de apelação, agora sob o enfoque único do seu ponto de vista, para eternizar um debate findo. A decisão embargada, lastreada em voto completo, bem completo, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais a Primeira Câmara chegou ao entendimento quanto à efetiva e comprovada ocorrência da deserção, apta a justificar a demissão levada a efeito pela administração militar. Está tudo no acórdão, e basta a simples leitura para se chegar a essa conclusão. O embargante não se atenta para o fato de que o Juiz não é obrigado a impugnar cada parágrafo das teses apresentadas pelas partes, e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. E, se porventura o embargante pretendia o prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter novo julgado, com reanálise de provas e de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. [...] (Evento 24) Conforme se extrai da decisão agravada, verifica-se que, in casu, eventual ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório não se daria de forma direta, mas, sim, por via reflexa à CR, uma vez que a controvérsia foi dirimida por este Tribunal, sob o prisma infraconstitucional, isto é, com base na Lei Estadual n. 14.310/02, na Lei Estadual n. 5.301/69 e na Lei Complementar Estadual n. 95/2007. Sobre a questão, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. Veja-se o paradigma mencionado: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Ao contrário do sustentado pelo agravante, não seria possível apreciar-se a afronta aos referidos princípios constitucionais sem examinar-se a legislação infraconstitucional supramencionada, o que não é possível pela via do apelo extremo. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente: EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. LOTEAMENTO IRREGULAR. INFRAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AI 791.292 QO-RG. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APONTADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 748.371 RG). 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal (AI 791.292 QO-RG). 2. O Supremo assentou ser infraconstitucional a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 geral (ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes). 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1414507 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023) Da leitura da decisão agravada, verifica-se também que não houve omissão nos arestos impugnados, pois, quando da apreciação da apelação e dos embargos de declaração manejados pelo agravante, a turma julgadora apresentou fundamentação idônea para as decisões então proferidas. As teses apresentadas pela defesa foram analisadas e as razões do convencimento da turma julgadora foram demonstradas de forma clara e suficiente, valendo ressaltar que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com ausência de prestação jurisdicional. Logo, ao contrário do sustentado pelo agravante, o acórdão fustigado encontra-se em total obediência ao disposto no art. 489, §1º, do CPC, o qual preconiza que cabe ao julgador enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, como ocorreu in casu. Sobre o assunto, o STF, no julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da CR não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar-se pormenorizadamente cada uma das alegações da parte, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos de seu convencimento. Veja-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) Assim, constata-se que o acórdão vergastado foi adequadamente fundamentado, pois os motivos do convencimento do órgão julgador foram claramente expostos, estando, portanto, em consonância com a referida orientação firmada pelo STF. Entretanto o agravante, no presente recurso, sustenta que o Tema n. 339 da sistemática de repercussão geral poderia ser adotado apenas nos recursos interpostos sob a égide do CPC de 1973. Razão não lhe assiste. O Tema n. 339 (AI n. 791.292/PE), submetido à sistemática da repercussão geral, embora tenha sido julgado no ano de 2010, quando o CPC de 1973 ainda estava vigente, foi elaborado com respaldo no art. 93, inciso IX, da CR. Logo, ao contrário do sustentado pelo agravante, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 entrada em vigor do CPC de 2015 não alterou os fundamentos do paradigma firmado pela Suprema Corte, o qual foi alicerçado em preceito constitucional, nem o tornou “ultrapassado”. Para corroborar tal entendimento, vejam-se recentes julgados do STF em que foi aplicado o Tema n. 339 em recurso interposto na vigência do CPC de 2015: Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Criminal. Furto qualificado e receptação qualificada. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ausência de prequestionamento. Súmula 282/STF. Ofensa reflexa. Deficiência de fundamentação. Súmula 284/STF. Ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais violados. Suposta afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional. Inexistência de repercussão geral (Tema 660). Acórdão recorrido devidamente fundamentado. Ausência de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal (tema 339 da Repercussão Geral). Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Súmula 287 do STF. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 4. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição de recurso extraordinário. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República. 6. Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 7. A ausência de indicação precisa dos dispositivos constitucionais apontados como violados configura deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF, o que inviabiliza o recurso. 8. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, consoante a Súmula 282/STF. 9. É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 da Súmula 287/STF. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1538997 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-04-2025 PUBLIC 30-04-2025) (Destaca-se) EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1453796 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2024 PUBLIC 24-01-2024) (Destaca-se) EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO, EMBORA EM SENTIDO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPORTAÇÃO DE FOSFATO MONOAMÔNICO (MAP). SOBRETARIFA AO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. DIREITO ANTIDUMPING PROVISÓRIO INSTITUÍDO PELA PORTARIA 564/92 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO. EXCLUSÃO DA REGIÃO NORDESTE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 259739, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-09-2023 PUBLIC 13-09-2023) (Destaca-se) EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. TEMA 821. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA 339. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a utilização do salário mínimo como base de cálculo do valor de pensão alimentícia não viola a Constituição Federal (Tema 821 da repercussão geral). 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (Tema 339 da repercussão geral). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 (ARE 1280545 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021) (Destaca-se) Desse modo, infere-se que as questões que o agravante pretende que sejam examinadas pela instância superior (afronta aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CR) já obtiveram definição pelo excelso Pretório, sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual cabe a este Tribunal negar seguimento ao recurso, conforme orientação disposta no art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Assim, considerando-se que o agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, os paradigmas (AI n. 791.292/PE – Tema n. 339 – e ARE n. 748.371 RG – Tema n. 660) do STF foram devidamente aplicados à hipótese dos autos. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO, ficando mantida a decisão agravada. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, conhecer parcialmente do recurso interposto e, nesta extensão, negar-lhe provimento. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de junho de 2025. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator